Tribunal: TJDFT
Processo: 0726277-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0726277-11.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WHALISTON JORGE DE OLIVEIRA PACIENTE: KESSIA ALVES PEREIRA AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL DE CEILANDIA DESPACHO A liminar foi indeferida em plantão judicial pela nobre Desembargadora Sandra de Santis (ID 28188635). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 16 de agosto de 2021 14:47:10. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora